Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-66.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705523-66.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO FERREIRA GANDA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão n. 1828208 (id 56991202). Intimem-se para as contrarrazões (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator